Tribunal: TJDFT
Processo: 0747607-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Competência territorial em ação indenizatória. Escolha do consumidor. Domicílio do réu. Possibilidade. Provimento do recurso.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação indenizatória, na qual o juízo monocrático declinou da competência para a Comarca de Novo Horizontino/SP, com base no domicílio do autor. A parte agravante sustenta que a ação deve ser julgada no foro do domicílio da ré, local de sua sede.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação indenizatória deve ser processada no foro do domicílio do autor ou no foro da sede da pessoa jurídica ré.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A regra de proteção ao consumidor, conforme o art. 101, I, do CDC, permite que a ação seja processada no domicílio do consumidor para facilitar sua defesa.
4. A jurisprudência confirma que, em casos de relação de consumo, o consumidor pode escolher o foro onde será processada e julgada a demanda, com base no critério da facilitação de sua defesa.
5. A sociedade ré possui abrangência nacional, integrando importante grupo econômico, com sede na capital federal, o que justifica a escolha do foro pelo consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O consumidor pode escolher demandar no foro do seu domicílio ou no do réu, ou, ainda, no de eleição, se houver, por força do direito de facilitação da defesa.”
_______________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 101, I; CPC.
Jurisprudência relevante citada: APC 0700891-39.2022.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/06/2024.